Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0705915-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA AGRAVADO: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o objeto do agravo de instrumento originário cingira-se à aferição se a substituição do causídico que patrocinava a agravada no ambiente dos embargos do devedor por ela manejados traduz motivo hábil a autorizar a ampliação do prazo para interposição de apelo. Não tendo sido conhecido o agravo de instrumento[1], a agravante aviara agravo interno, postulando a reconsideração da decisão singular e o prosseguimento do recurso primevo[2]. Ocorre que, consoante aferido nos autos de origem, não havendo as partes interposto recurso de apelação em face da sentença prolatada, fora certificado seu trânsito em julgado[3]. Destarte, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento do agravo interno. I. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 69219559. [2] - ID Num. 70150716 (fls. 32/34). [3] - ID Num. 230945106 (fl. 185), Embargos do Devedor no 0724956-30.2024.8.07.0001.